Tribunal: TJBA
Processo: 8050526-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050526-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA LOPES TORRES

Advogado(s)
:
CAMILA BASTOS BACELAR COSTA, BRUNO TORRES AMORIM

APELADO: SIRLANE MARA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
TIAGO RODRIGUES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE SÓ CONSIDEROU OS ALUGUÉIS VENCIDOS AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. LOCADORA APELANTE RECORRE BUSCANDO A INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO.
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS.
ART. 323 DO CPC. PEDIDO IMPLÍCITO. CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA AMPLIADA PARA INCLUIR OS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO INADIMPLIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE SENTIDO, MOTIVO PELO QUAL INDEVIDA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TODAVIA, MANTIDA TAL COBRANÇA EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, VISTO QUE NÃO HOUVE APELAÇÃO DA LOCATÁRIA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela locadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança, condenando a locatária ao pagamento dos débitos vencidos até o ajuizamento da ação. A apelante sustenta que a condenação deve abranger também os aluguéis e encargos vencidos durante o curso do processo até a efetiva desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

Definir se a condenação deve incluir os aluguéis e encargos locatícios vencidos durante o trâmite processual, à luz do art. 323 do CPC, bem como a exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais.

III. Razões de decidir

Os aluguéis e encargos locatícios constituem obrigações de trato sucessivo, às quais se aplica o art. 323 do CPC, que estabelece ficção legal de ampliação objetiva do pedido, tornando implícita a inclusão das parcelas vencidas no curso da demanda. Precedente do STJ (REsp 2.091.358/DF).
Ademais, a limitação da condenação aos valores indicados na inicial, quando o pedido abrangia parcelas vincendas, configuraria enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da economia processual e duração razoável do processo.

Quanto aos honorários advocatícios contratuais, sua cobrança exige para além da previsão expressa em cláusula contratual, comprovação de efetiva atuação extrajudicial do advogado, o que não restou demonstrado, razão pela qual são indevidos em relação às parcelas vencidas no curso do processo, sob pena, inclusive, de configuração de
bis in dem
.

Todavia, mantida a cobrança dos honorários contratuais relativos às parcelas vencidas até a distribuição da ação, ante a ausência de recurso da locatária e a vedação à reformatio
in pejus
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO PARCIALMENTE
, para incluir na condenação os aluguéis e encargos locatícios vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, excetuados os honorários advocatícios contratuais quanto às parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do voto do eminente Relator. Mantidos os demais termos da sentença apelada.

Teses jurídicas firmadas:

O art. 323 do CPC aplica-se às obrigações locatícias, de modo que as prestações vencidas no curso da demanda consideram-se incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais previstos em contrato de locação exige comprovação da efetiva atuação do advogado na esfera extrajudicial.

REFERÊNCIAS

Jurisprudência: STJ, REsp 2.091.358/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/09/2025; STJ, AREsp 2.970.654/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 15/09/2025; TJ-BA, Apelação 0070337-21.2008.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 18/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050526-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANA MARIA LOPES TORRES e como apelada SIRLANE MARA SANTOS DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para incluir na condenação os aluguéis e encargos locatícios vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, excetuados os honorários advocatícios contratuais quanto às parcelas vencidas no curso do processo, nos termos do voto do eminente Relator. Mantidos os demais termos da sentença apelada.

Salvador/BA, 03 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator